Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732937-86.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FÁBIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, RECORRIDOS: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO TIPO CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS INDISPONÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ACESSÓRIO. DEVIDA. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO SINALAGMÁTICO E COMUTATIVO. TAXA SELIC. CITAÇÃO. INPC. PERÍODO ANTERIOR. ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE. FRUIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO FATOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que determinou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais cuja indisponibilidade foi decretada judicialmente e ratificou a validade do contrato de arrendamento destes imóveis. 2 – Inviável reconhecer o pedido de análise sobre o tipo de pactuação em sede recursal efetivado pelos réus, pois ausente na defesa, sob pena de supressão de instância e consequentes prejuízos ao contraditório e ampla defesa. 3 – Considerando que a medida cautelar de indisponibilidade de bens visa justamente evitar a circulação dos bens gravados com esta restrição, é admissível efetivar promessa de compra e venda destes, pois, neste caso, estão cientes os compradores dos gravames que pesam sobre o bem e as condições para serem alcançadas as propriedades. 4 - Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 4 – Conforme dispõe o artigo 1o, do Dec. 59.566/66 o arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. 4.1 - Havendo contrato escrito entre as partes que preencham todos os requisitos para o contrato de arrendamento tem-se como válido o arrendamento efetivado por prazo determinado para fruição dos bens e pagamento do preço ajustado. Não comprovado o pagamento do tempo acrescido em termo aditivo ao contrato de arrendamento deve-se rescindir o contrato. Poderá, no entanto, considerando o crédito dos autores junto aos réus, permanecer nos imóveis desde que abatidas as parcelas referentes ao uso da terra. 5 - Conforme decidiu a Corte Especial, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). Cumpre ainda esclarecer que esta taxa dever ser aplicada a partir da citação para restituição dos valores, quando não há previsão contratual prevendo outro índice e no período anterior à citação deverá ser aplicado o INPC, índice utilizado por esta Corte de Justiça. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, em razão da utilização do recurso cabível para demonstrar seu inconformismo com a sentença vergastada. 7. Apelos providos parcialmente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do CC, afirmando que adimpliram o contrato, até onde foi ajustado, e por culpa exclusiva da parte contrária ocorreu a rescisão contratual, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de formar integral, tal como postulado e de acordo com os comprovantes de pagamento relacionados nos autos; c) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo que a parte contrária deve responder integralmente pelos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 884 do CC, e 85, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Observando estes fatos, é absolutamente compreensível a relutância dos autores em continuar com os negócios com os réus, iniciados em 2014 e até meados de 2019, quando ajuizaram a ação, ainda não detinham resposta sobre a desoneração/autorização, não havendo sequer garantia de reaver os vultosos valores, já depositados em favor réus, uma vez que os bens seriam garantias dos processos [...] Os réus também afirmam a impossibilidade de restituição dos valores pagos por estarem em posse do juízo da 19a Vara Federal de Brasília. Nada poderá fazer o juízo comum distrital quanto a esta temática, devendo os réus se imbuírem de outros meios para adimplir com a restituição devida, porquanto foram beneficiados com o pagamento de parcelas de dívidas de sua titularidade, uma vez que a restituição não está atrelada ao deslinde daquele processo [...] No termo aditivo ao contrato de arrendamento, ID 37385144, restou firmada prorrogação do prazo para outros 27 meses, com o pagamento de R$ 2.716.000,00 (dois milhões setecentos e dezesseis mil reais) e R$ 553.198,76 (quinhentos e cinquenta e três mil cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), na mesma hipótese em que declararam interdependência deste pacto com o contrato de promessa de compra e venda, também apontam sua irrevogabilidade e irretratabilidade, reforçando as cláusulas iniciais. Os comprovantes de pagamento do contrato de arrendamento foram juntados no Id. 37385271; razão pela qual adiro ao entendimento da Magistrada a quo quanto a validade do contrato até dezembro de 2022 (Id. 37385138). No entanto, a partir desta data não foi localizado o pagamento da diferença acordada no termo aditivo, razão pela qual considera-se também rescindido o contrato de arrendamento. Cumpre salientar que os autores pugnaram em seu apelo para permanecerem no imóvel até que os valores referentes à restituição sejam adimplidos. Destarte, não havendo a comprovação do pagamento da extensão do arrendamento, poderá, os autores, permanecerem nos imóveis, desde que abatam em seu crédito o valor referente ao uso das terras do montante devido pelos réus a título de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa daqueles [...] Por consequência, julgo parcialmente a pretensão inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por culpa dos vendedores; b) declarar nula a cláusula penal 5.2 do Segundo Termo aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda [...] Diante da sucumbência preponderante, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Por outro lado, julgo parcialmente procedente a reconvenção para: a) decretar a rescisão do contrato de arrendamento "sub judice"; [...] Diante da sucumbência preponderante, condeno a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico, a ser calculado no cumprimento de sentença” (ID. 38728742). “Por derradeiro, ambos os embargantes insurgem-se contra a fixação dos honorários advocatícios. Os autores afirmam que estes devem ser de inteira responsabilidade dos réus e estes afirmam os honorários somente devem incidir sobre a diferença entre o valor postulado o e deferido no acórdão. Neste ponto, não há qualquer reparo a realizar em sede de embargos, porquanto foi utilizado o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, devendo o inconformismo ser direcionado a outro remédio processual [...] autorizar a permanência dos autores, caso queiram, na posse dos imóveis arrendados até término do prazo de arrendamento ou a efetiva compensação entre o valor pago do arrendamento e a restituição do valor decorrente rescisão ou até a entrega de garantia real válida para garantir o débito da rescisão, oportunidade em que deverão devolver os imóveis [...] condenar a parte requerida a devolver os valores efetivamente vertidos pela parte autora para a quitação do contrato de promessa de compra e venda "sub judice", a serem calculados em liquidação de sentença, com a incidência da Taxa Selic, de forma exclusiva a partir da citação, sendo que no período anterior à citação, deverá incidir o INPC, a título de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês” (ID. 3914387). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016